Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727143-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO AGRAVADO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENZETTI S.A. INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS E OUTRO contra ato judicial (ID 38310761 - Pág. 351), integrado por embargos de declaração (ID 38310761 - Pág. 383) que determinou que nos cálculos a serem realizados no cumprimento de sentença instaurado por SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA E OUTRO, a dívida seja corrigida apenas pela incidência da Taxa Selic a partir de 10/01/2003. Nas razões recursais, em breve síntese, os agravantes argumentam que foi dada interpretação equivocada a julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento seria o de que a partir da vigência do Código Civil atual, em 10/01/2003, a atualização monetária de dívida deve ser feita pela taxa SELIC, que inclui correção monetária e juros de mora, devendo a aplicação em cada caso concreto ser feita de acordo com a legislação para incidência de juros de mora, que na hipótese em tela seria a data citação, de acordo com o artigo 240 do Código de Processo Civil. Defendem que quando teve início a vigência do Código Civil os executados sequer tinham sido constituídos em mora, o que somente se deu com a citação, ocorrida em 12/08/2014, de modo que até aquela data a correção monetária deve ser feita pelos índices da tabela da Contadoria do TJDFT, por não incidir juros de mora. Alegam necessidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso por haver plausibilidade do direito, diante da interpretação equivocada dada ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, e risco de dano irreparável, uma vez que a execução prosseguirá em valor que entende vultuoso, por indevida incidência de juros de mora no período compreendido entre a vigência do Código Civil, em 10/01/2003 e a citação dos executados na lide principal, em 12/08/2014. No mérito, requer a reforma da decisão para se estabelecer que o débito deve ser corrigido monetariamente pelos índices da tabela da contadoria do TJDFT até a data da citação e, somente a partir de então, pela taxa SELIC. Preparo recursal recolhido ID 38310763. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Antes de dirimida a controvérsia acerca da data de incidência da taxa SELIC, no caso concreto, a continuidade da execução resta prejudicada, diante do impacto sobre o valor da dívida perseguida. Verifica-se que a relação jurídica geradora da dívida data de novembro de 2002. Noutro norte, de acordo com o artigo 240 do Código de Processo Civil, a citação válida constitui em mora o devedor. Logo não há que se afastar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, concedo ao agravo de instrumento efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora